Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-03.2026.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-03.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO MOURA ASSIS - CPF: 073.035.176-93 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTORSÃO TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS PIX EFETUADAS PELA CONSUMIDORA SOB COAÇÃO DE TERCEIROS. USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências via
Pix
efetuadas pela consumidora após sofrer extorsão telefônica com graves ameaças de morte, condenando a ré à restituição de R$ 1.947,96

(um mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)
e ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde pelos prejuízos decorrentes de transferências realizadas pela própria consumidora sob coação de terceiros; (
ii
) estabelecer se houve falha na segurança dos dados ou do sistema
de
transações da recorrente; e (
iii
) determinar se a alegada ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois demanda a verificação da participação da instituição de pagamento nos fatos e da existência de responsabilidade pelos danos narrados.

A consumidora realiza as transferências mediante o uso de suas credenciais pessoais e senha intransferível, sem demonstração de operação não reconhecida, acesso indevido ao sistema ou fraude perpetrada a partir da estrutura tecnológica da recorrente.

A coação exercida por criminosos em ligação telefônica constitui fato externo à atividade de pagamento, porque decorre de conduta de terceiro que não se vincula a falha dos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição.

A alegação de vazamento de dados não encontra suporte em prova técnica mínima capaz de vincular a abordagem criminosa à atuação da recorrente.

A inexistência de defeito na prestação do serviço e de nexo causal entre a atuação da instituição e os danos alegados configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Stone Pagamentos S.A. (ID 372729369) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande (ID 372729368), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Machado Moura Assis, condenando a ora recorrente ao pagamento de R$ 1.947,96 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) a título de danos
materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de transações via
Pix
realizadas sob coação moral.

Nas razões do recurso (ID 372729369), a recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil). No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito ou de defeito na prestação do serviço, argumentando que as quatro transferências eletrônicas via
Pix
, no valor total de R$ 3.996,96 (três mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), foram realizadas pela própria autora com o uso de suas credenciais pessoais e senha intransferível. Defende a ocorrência de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pois a recorrida foi vítima de extorsão por telefone perpetrada por terceiro estranho à lide. Destaca a regularidade do processo de abertura da conta do beneficiário e a devolução administrativa já realizada do valor de R$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais) (ID 372728898). Pugna pela reforma integral da decisão de origem para julgar improcedentes as pretensões iniciais, ou, de modo subsidiário, pela redução do montante indenizatório moral.

As contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (ID 372729372), requerendo a manutenção da sentença. Defende a incidência das regras protetivas do direito do consumidor e a responsabilidade da instituição de pagamento pela segurança das transações e pelo alegado vazamento de dados pessoais que propiciou a ação delituosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente (ID 372729369), constato que a referida objeção processual está intrinsecamente ligada ao mérito da controvérsia. A definição sobre a responsabilidade civil da instituição de
pagamento em fiscalizar as transações atípicas ou em responder por prejuízos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros exige a análise detalhada dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano.

Por conseguinte, aplico a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as alegações contidas na petição inicial. Como a autora imputa à ré uma falha na prestação do serviço de segurança e o vazamento de informações sigilosas, a legitimidade passiva resta configurada em tese. A existência ou não do dever de indenizar será decidida no exame do mérito recursal.

Mérito: da inexistência de defeito na prestação do serviço e da configuração de fortuito externo

Passando ao exame do mérito, verifico que a controvérsia
cinge-se
à responsabilização da instituição de pagamento por transferências financeiras efetuadas pela própria consumidora após ter sido vítima de coação e grave ameaça por telefone (ID 372728895).

A análise detalhada do conjunto probatório revela que no dia 20/11/2025, por volta das 22h00, a autora recebeu ligação telefônica de um criminoso que, mediante graves ameaças de morte a ela e a seus familiares, exigiu o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 372728895). Diante do temor provocado, a recorrida realizou quatro transações via
Pix
que totalizaram R$ 3.996,96 (três mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) para a conta de Wallace Albuquerque Vargas dos Santos (ID 372728896).

Posteriormente, na via administrativa, a recorrente efetuou a devolução do importe de R$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais) (ID 372728898), remanescendo o prejuízo material de R$ 1.947,96 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), objeto da condenação em primeiro grau (ID 372729368).

Não obstante a gravidade do crime de extorsão sofrido pela consumidora, entendo que a r. sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao responsabilizar a instituição de pagamento pelo evento danoso.

O microssistema do Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços por danos causados decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços. Todavia, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal afasta expressamente essa responsabilidade quando o fornecedor provar que o defeito inexiste (inciso I) ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(inciso II).

No caso em apreço, constato que as transferências eletrônicas foram iniciadas, autorizadas e validadas pela própria consumidora, mediante a utilização de seu dispositivo móvel pessoal, de suas credenciais de acesso regulares e de sua senha pessoal e intransferível (ID 372729354). Não houve clonagem
de cartão, invasão de conta,
phishing

ou qualquer espécie de fraude tecnológica que tenha burlado os sistemas de segurança da recorrente.

A coação moral sofrida pela autora, decorrente de uma extorsão perpetrada por criminoso por meio de ligação telefônica convencional, configura hipótese inequívoca de fortuito externo. Trata-se de fato inteiramente alheio à atividade de meio de pagamento desenvolvida pela recorrente, inexistindo defeito de segurança nos serviços oferecidos. A segurança que se exige das instituições financeiras e de pagamento abrange a proteção contra fraudes eletrônicas e invasões sistêmicas, mas não alcança a capacidade de monitorar ou interferir no estado psíquico do cliente ou nas motivações de ordem estritamente subjetiva que o levam a efetuar voluntariamente uma transação.

A circunstância de as transações destoarem do padrão habitual de consumo da cliente, por si só, não é suficiente para transferir ao prestador de serviços o ônus financeiro de uma atividade criminosa externa. As transferências
Pix
ocorrem de forma instantânea por opção regulatória, e o bloqueio preventivo de operações regulares validadas por senha de uso pessoal somente se justifica em hipóteses de inconsistências técnicas gritantes, o que não ocorreu no caso, em que os pagamentos foram fracionados e validados sucessivamente pela própria titular.

Portanto, configurada a culpa exclusiva de terceiros e o fortuito externo, resta rompido o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos sofridos pela
recorrida, o que afasta o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Da ausência de prova de vazamento de dados pessoais

A recorrida sustentou que o crime de extorsão somente foi viabilizado porque ocorreu um vazamento de seus dados pessoais sob a guarda da recorrente, uma vez que o criminoso sabia o valor exato que ela possuía em conta (ID 372728895).

Contudo, observo que tal alegação carece de qualquer suporte probatório mínimo nos autos. Não foi apresentada nenhuma prova técnica, auditoria, perícia ou indício concreto de que a segurança dos bancos de dados da recorrente tenha sido violada ou de que as informações sobre o saldo da autora tenham sido extraídas de seus sistemas.

A alegação de que o criminoso detinha informações sobre o saldo bancário da
consumidora
pode decorrer de inúmeros outros fatores, inclusive de engenharia social, acesso físico ao aparelho celular, compartilhamento involuntário de senhas ou simulações feitas pelo próprio golpista durante a abordagem telefônica. Imputar à recorrente a responsabilidade por vazamento de dados sem qualquer demonstração de nexo causal técnico constitui imposição de responsabilidade civil sem base factual, o que viola o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a recorrente demonstrou que adota procedimentos rígidos e em conformidade com as normas regulamentares do Banco Central do Brasil para a abertura de contas e controle de segurança, inclusive mediante a verificação de documentos e
cruzamento
de dados cadastrais (ID 372729369).

Inexistindo prova de vazamento de dados pessoais imputável à recorrente, e evidenciado que as transferências decorreram de extorsão telefônica, impõe-se a reforma da sentença para afastar tanto a condenação ao pagamento de danos materiais quanto a indenização por danos morais, diante da total ausência de ato ilícito praticado pela ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026